Tribunal: TJMT
Processo: 1039837-25.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039837-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALBERTO LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 039.091.211-52 (RECORRENTE), JOSE ELIAS ROCHA NUNES PIVA - CPF: 061.057.791-35 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039837-25.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1039837-25.2024.8.11.0001

1ª Recorrente:
Alberto Lucas dos Santos Nascimento

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

2ª Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida:
Alberto Lucas dos Santos Nascimento

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PELA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de tutela provisória antecipada cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, determinando a revisão do consumo dos meses de abril, maio e junho de 2024 pela média dos seis meses anteriores e condenando a concessionária ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

2.

Recursos interpostos por ambas as partes: o consumidor pleiteia a majoração da indenização por danos morais, enquanto a concessionária requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança excessiva efetuada pela concessionária de energia elétrica, considerando o histórico de consumo do consumidor e a ausência de justificativa plausível para a variação abrupta; (ii) definir a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O histórico de consumo do consumidor demonstra variação mensal dentro de um padrão razoável nos doze meses anteriores, sendo incompatível com os valores excessivos cobrados nos meses em questão, o que evidencia a falha na prestação de serviço.

5.

A concessionária não apresenta justificativa plausível para o aumento abrupto do consumo, tampouco comprova a regularidade da medição, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe compete, conforme dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

6.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o artigo 14, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço.

7.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica por seis dias, decorrente da cobrança excessiva, caracteriza falha grave na prestação de serviço essencial, configurando o dano moral na modalidade
in re ipsa
.

8.

O quantum indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os transtornos suportados pelo consumidor sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança de consumo excessivo sem justificativa plausível pelo fornecedor de energia elétrica caracteriza falha na prestação de serviço, sujeitando-se à inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, essencial à dignidade do consumidor, configura dano moral
in re ipsa
, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

3.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo a compensação pelo dano sem ensejar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 373, II; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.
Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgado em 25.08.2020; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, julgado em 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N.°
1039837-25.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1039837-25.2024.8.11.0001

1ª Recorrente:
Alberto Lucas dos Santos Nascimento

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

2ª Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida:
Alberto Lucas dos Santos Nascimento

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Alberto Lucas dos Santos Nascimento e de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Ação De Tutela Provisória Antecipada cumulada com Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Sentença
(Id. 246340654)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando a revisão do consumo dos meses de abril, maio e junho de 2024 pela média dos 6 (seis) meses anteriores, e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado do consumidor
(Id. 246340655): pretende a majoração da quantia fixada a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado da fornecedora
(Id. 246340658):

requer reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões por ambos os recorridos
(Ids. 247199695 e 248423173)
:
defendem o desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039837-25.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1039837-25.2024.8.11.0001

1ª Recorrente:
Alberto Lucas dos Santos Nascimento

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

2ª Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida:
Alberto Lucas dos Santos Nascimento

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos o autor alega que é titular da unidade consumidora de nº 6/254177-9, e que entre os meses de abril a junho de 2024 recebeu faturas com valores muito superiores à sua média de consumo.

Aduz que ao entrar em contato com a concessionária, foi informado que as faturas estavam corretas e que apenas após insistência do consumidor é que houve a troca do medidor instalado na UC.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que a concessionária não apresentou justificativa plausível para o aumento de consumo da Unidade Consumidora do consumidor.

Conforme o histórico de faturas apresentadas pelo recorrente no Id. 246340169, pág. 20, verifica-se que seu consumo médio nos doze meses anteriores era de 152 kWh com a variação entre 111 e 214 kWh não ultrapassando está variação.

Verificando o histórico de leitura, os meses discutidos variam entre 2.483 e 5.691 kWh e uma média mensal de 2.819 kWh.

Ademais a reclamada foi revel, apresentando defesa intempestivamente.

Desta forma verifica-se que a concessionária não logrou êxito em demostrar legalidade da fatura, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA NO MEDIDOR QUE DEMONSTRA QUE NÃO HAVIA IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA CALL CENTER. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame. 3. Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais no montante de R$ 33.390,00 (trinta e três mil, trezentos e noventa reais). 4.
A parte recorrida deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos sub judice – julho/2019 e agosto/2019 -, ônus probatório que lhe é imposto. 5. Medidor aferido aprovado pelo INMETRO/IPEM. Ausência de provas da legalidade do débito. Faturas muito acima da média de consumo. 6. A respeito do dano moral, é certo que a mera cobrança indevida não enseja tal espécie. Contudo, a situação aqui se distingue pela tentativa administrativa em solucionar o problema e pela suspensão dos serviços, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido. 7. Suspensão no fornecimento dos serviços que é o suficiente para configurar os danos, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano in re ipsa).
8. Fixação quantum indenizatório dentro da razoabilidade 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença fustigada e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para: a) determinar a revisão das faturas dos mês de julho/2019 e agosto/2019, com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores a cobrança irregular, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento; b) condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação. (N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO IMPUGNADO PELO RECLAMANTE - PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. 2-
Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível. 3- Configura ato ilícito, passível de indenização, a negativação ou protesto dos dados do consumidor em razão da cobrança pela concessionária de fatura emitida a título de recuperação de consumo indevido.
Precedentes do STJ. 4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos contestados, é medida que se impõe. 6- Recurso conhecido e provido. (N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023

Portanto, devida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, (id. 246340172), contudo, sem êxito, o que demonstra que a existência de desvio do tempo produtivo da parte recorrente, fatos que, sem dúvida, trouxeram desconforto, aflição e transtornos ao recorrido e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, que neste caso é na modalidade
in re ipsa.

Além disso, o consumidor teve o fornecimento de energia suspenso por seis dias em razão do inadimplemento das faturas que estavam sendo discutidas administrativamente.

Não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que o consumidor foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela fornecedora.

Diante dos fatos verifico que o

quantum
indenizatório, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo juízo de origem em favor do recorrido, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos e
NEGOS-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a companhia aérea ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação. Ademais, condeno o autor recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, também à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 20/02/2025